Tribunal: TJDFT
Processo: 0722210-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. SUPLEMENTAÇÃO AO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. PLANO “PPSP-R”. INSCRIÇÃO COMO BENEFICIÁRIA COMPROVADA. RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE PELO INSS. REQUISITOS PREENCHIDOS. NEGATIVA ADMINISTRATIVA ILEGAL. PLANO “PP-2”. CONCESSÃO PARA EX-CÔNJUGE QUE NÃO SE ENCONTRAVA INSCRITA COMO BENEFICIÁRIA. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DEVIDA. FRACIONAMENTO DO VALOR EM COTAS IGUAIS. POSSIBILIDADE. RESERVA MATEMÁTICA ANTERIORMENTE FORMADA.
1. Comprovado que a autora estava inscrita como beneficiária e recebia o benefício de pensão por morte pelo INSS, constata-se que cumpriu os requisitos para a concessão do benefício de suplementação da pensão por morte, referente ao plano “PPSP-R”, sendo ilegal a negativa administrativa.
2. Uma vez que ambas as partes não estavam inscritas como beneficiárias de suplementação, mas, apesar disso, à ré foi concedido o benefício, deve ser concedido, também, à parte autora, sob pena de violação do princípio constitucional da isonomia, devendo o valor a ser pago ser fracionado em partes iguais entre as beneficiárias.
3. Uma vez formada a reserva matemática para o pagamento do benefício para uma beneficiária, a inclusão de outra, sob a mesma rubrica, não exige novos aportes, devendo ser utilizada aquela mesma reserva.
4. Recurso conhecido e desprovido.